Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO RECEBIDA. ART. 833, IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão que, nos autos da ação de execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora salarial do Agravado até o limite de 30% do provento recebido mensalmente.
III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade na decisão agravada, porquanto o magistrado se manifestou, de forma clara e objetiva, a respeito dos pedidos de justiça gratuita e de liberação da verba penhorada, nos termos do art. 489, §1o do CPC.
3.1. O recolhimento de preparo constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
3.2. O art. 833, IV e §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3.3. A jurisprudência do STJ tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade.
3.4. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Mitigar a impenhorabilidade nesses casos oferece condições ao credor de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação.
3.5. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica que mantém certa primazia econômica em relação à parte, produzindo uma relação de assimetria econômica que acaba sendo insustentável.
3.6. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese de julgamento: “Mantem-se a regra estrita de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, nas hipóteses de uma relação de assimetria econômica entre credor e devedor.”
Dispositivos relevantes: art. 833, inc. IV e § 2o do CPC.
Jurisprudência em destaque: (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000,
0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000,
0708080-08.2021.8.07.0000)